Tribunal: TJDFT
Processo: 0001454-33.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001454-33.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LTDA. DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 14371858 – p. 70/72, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 14371858 – p. 81/85) determinou o retorno dos autos à origem, para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 648.245 (Tema 211), do Supremo Tribunal Federal. Restituídos os autos a este Tribunal de origem, entendeu-se que o caso concreto diverge, salvo melhor juízo, do tema acima mencionado (ID 14371858 – p. 145/147), motivo pelo qual o feito foi novamente remetido à Corte Superior, que manteve a primeira orientação de aplicação do rito dos repetitivos (ID 37486091 – p. 5/9). Logo, em estrito cumprimento à determinação do STJ, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, devem os autos retornar ao órgão julgador para que sejam apreciados uma vez mais, em face do decidido no RE 648.245 (Tema 211). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014